Tribunal: TJPA
Processo: 0805060-51.2023.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10604 - Investigação Penal
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0805060-51.2023.8.14.0000

REQUERENTE: FRANCISCO DE ASSIS SILVA

REQUERIDO: JUSTIÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO INDEVIDA DO REQUERENTE ANTE A EXISTÊNCIA DE HOMÔNIMO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO FEITO SUSCITADA PELO
PARQUET
. ACOLHIMENTO. ILEGITIMIDADE DE PARTE PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO REVISIONAL. PLEITO REVISIONAL NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Do exame dos autos, sobressai verossímil o fato alegado pelo requerente, de que o paciente está com mandado de prisão expedido em nome de homônimo. Não obstante, nos termos do art. 623 do CPP, embora tenha sido o nome do requerente indevidamente lançado no rol dos culpados, por conta da referida sentença condenatória, ele não possui legitimidade para propor a presente Revisão Criminal, por não ser ele a pessoa que verdadeiramente participou do assalto, bem como a que confessou sua participação por ocasião da instrução judicial, e a que foi condenada. Desta feita, a sentença condenatória não pode, nem deve ser desconstituída, pois não se trata de condenação injusta, eis que o verdadeiro culpado é a pessoa que efetivamente foi condenada, malgrado ser homônimo do requerente.

2. Por outro lado, diante dos documentos juntados aos presentes autos, referidos neste voto, e ante o disposto no art. 259 do CPP, cabível a requerida alteração na identificação do réu, que deve ser procedida, todavia, pelo Juízo
a quo
, eis que condicionada às providências legais, tal como eventual produção de provas, que aquela autoridade julgar necessárias, no sentido de se esclarecer, sem sombra de dúvidas, o aparente equívoco ora alegado.

3. REVISÃO NÃO CONHECIDA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, em não conhecer da presente Revisão Criminal, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início ao décimo segundo dia e término aos dezenove dias de dezembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 12 de dezembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal interposta por
FRANCISCO DE ASSIS SILVA
, com fundamento no art. 621, incisos III, do Código de Processo Penal, objetivando reformar a r. decisão que, nos autos da Ação Penal de n.º 0004867-19.2008.8.14.0401, o condenou à pena de 08 (oito) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática da conduta tipificada no art. 157, § 2º, I e II do CP.

Narra a defesa que o Requerente FRANCISCO DE ASSIS SILVA, filho de Otília Maria da Silva, está preso na cidade de Tocantinópolis/TO, por força de mandado de prisão preventiva, oriunda da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que proferiu sentença condenatória em 28.02.20211 nos autos do processo n. 0004867-19.2008.8.14.0401.

Acrescenta que a sentença transitou em julgado, na data de 11.11.2015, expedindo-se assim o mandado de prisão preventiva na data de 22.02.2016.

Afirma que o ora requerente FRANCISCO DE ASSIS SILVA, nasceu em 12.05.1957, filho de Otília Maria da Silva, portador do RG 1785767, expedido pela SSP/PA e CPF/MF n. 305.867.122-91, nascido na cidade de Bons Pastos/CE.

Justifica a situação de irregularidade da prisão, afirmando que o verdadeiro réu da referida ação penal, se chama FRANCISCO DE ASSIS SILVA DA SILVA, nascido em 07.08.1972, filho de Agostinho Rocha da Silva e Maria Silva da Silva, portanto pessoa diversa da presente Revisão Criminal.

Aduz ainda que foi impetrada ordem de
habeas corpus,
nesta E. Corte, distribuída sob o n. 0803325-80.2023.8.14.0000, momento em que solicitadas informações da autoridade coatora, relata que o magistrado apenas se ateve a narrar os fatos processados nos autos 0004867-19.2008.8.14.0401. No entanto, não fez a juntada de qualquer documento comprovando que o requerente realmente se trata da mesma pessoa acusada no processo de roubo que deu origem ao presente
writ
.

Distribuídos os autos à minha relatoria, determinei a intimação do requerente e do(a) defensor(a) constituído(a), para que efetue o pagamento das custas processuais, sob pena de não conhecimento e consequente arquivamento da presente Revisão Criminal.

Recolhidas as custas, requisitei que fossem remetidos a esta relatora os autos da ação penal nº 0004867-19.2008.8.14.0401; após, que fossem os autos remetidos ao parecer do Órgão Ministerial, no termos do estatuído no art. 625, § 2º do CPP.

Juntados os autos originais, foi atravessada nova petição do requerente pugnando pela manifestação liminar sobre pedido de liberdade provisória.

Em sede de liminar, roga a defesa que sejam analisados os argumentos de que o requerente é pessoa diversa do réu da ação penal que pretende a revisão criminal, que na verdade são homônimos, devendo ser decretada a inocência do requerente, afirmando estarem presentes o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

Superada a análise liminar requer, no mérito, que seja considerada declarada a inocência do Requerente, com a consequente retirada do seu nome do rol dos culpados e o reestabelecimento de todos os direitos que lhes foram suprimidos com a indevida condenação.

A liminar foi indeferida em 03.07.2023, oportunidade em que foi ressaltado o argumento de que não havia nos autos prova que o ora Requerente estava restrito de sua liberdade, por ordem de prisão da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA.

Na mesma assentada, destacou-se ainda, que foi realizada consulta no SEEU e não havia registro de estar o paciente cumprindo pena pelo feito que tramitou na Comarca de Belém/PA (6ª Vara Criminal).

A causídica constituída, em petição de ID 15707992, em sua terceira oportunidade de manifestação nos autos, colacionou CERTIDÃO emitida na data de 23.02.2023, proveniente da Central de Alvará de Soltura do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, que atesta o motivo da restrição de liberdade do Requerente, vejamos:

“Certificamos que foi dado cumprimento ao Alvará de Soltura n. 0000319972022827274005000109, expedido em favor de FRANCISCO DE ASSIS SILVA, no dia 14/02/2022 às 15:00, pelo Policial Penal Douglas Melo, Matrícula nº 11580135, entretanto, o indiciado não foi posto em liberdade, em razão de existir o Mandado de Prisão nº 0004867552008814040101000119, não alcançado pelo alvará de referência, permanecendo recolhido na Unidade Penal de TOCANTINÓPOLIS”
.

Entre outros documentos, colaciona ainda, consulta do BNMP - Banco Nacional de Mandado de Prisão que confirmam a existência de três feitos judiciais em desfavor do Requerente, quais sejam n. 0003266-37.2016.8.27.2740.01.0003-09, n. 0000319-97.2022.8.27.2740.05.0001-09 e n. 0004867-55.2008.8.14.0401.01.0001-19, somente este último constando com mandado de prisão ativo, justamente o feito referente à 6ª Vara Criminal de Belém/PA.

Verifica-se assim, que em suma requer que seja
desconstituída a r. sentença de 1º grau
, de forma a
absolvê-lo
das imputações a ele irrogadas,
ante evidente erro judicial
.

Nesta Superior Instância, o
Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves
opina,
preliminarmente
, pelo
não conhecimento
da presente Revisão Criminal e, no mérito, por seu
improvimento
.

É o relatório. Feita a revisão.

VOTO

Em análise dos autos, observa-se que a presente Revisão Criminal não pode ser conhecida, conforme demonstrado a seguir.

De fato, no exame dos autos, sobressai verossímil o fato alegado de que há um registro de mandado de prisão existente no feito n. 0004867-55.2008.8.14.0401, o qual estaria sendo indevidamente atribuído ao Requerente, que, no entanto, não se trata da mesma pessoa, conforme depreende-se dos autos.

Não obstante, em que pese o art. 621 do CPP, em seu inciso II, prescrever que a revisão dos processos findos é admitida quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos, o art. 623 do mesmo Código assim dispõe:

“Art. 623 – A revisão poderá ser pedida pelo próprio réu ou por procurador legalmente habilitado ou, no caso de morte do réu, pelo cônjuge, ascendente, descendente ou irmão.”

Daí se tem que, embora tenha sido o nome do requerente indevidamente lançado no rol dos culpados, por conta da referida sentença condenatória, ele não possui legitimidade para propor a presente Revisão Criminal, por não ser ele a pessoa que verdadeiramente participou do assalto, bem como a que confessou sua participação por ocasião do interrogatório, e a que foi condenada, tratando-se, em verdade, de homônimo parcial Francisco de Assis Silva da Silva, o qual é filho de Agostinho Rocha da Silva e Maria Silva da Silva.

Neste sentido:

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. ERRO NA IDENTIFICAÇÃO CIVIL. REQUERENTE QUE TEVE IDENTIFICAÇÃO CIVIL UTILIZADA POR TERCEIRO EM AÇÃO PENAL JULGADA PROCEDENTE. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONHECIMENTO. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. 1. O erro acerca da identificação nominal do sentenciado não é apto a invalidar o processo, tampouco permite o manejo da via revisional por aquele que alega ter tido impropriamente utilizado, por não se enquadrar nas hipóteses de cabimento da revisão criminal, conforme art. 621 do CPP. 2. Ao se constar que os efeitos da condenação pesam contra pessoa indevida, há de ser concedido habeas corpus para fazer cessar o constrangimento ilegal. 3. Ação revisional não conhecida. Habeas corpus de ofício. (TJGO. Proc. n. 5706740-10.2022.8.09.0175. Seção Criminal. DESEMBARGADOR VICENTE LOPES DA ROCHA JÚNIOR. Publicado em 27/04/2023)

REVISÃO CRIMINAL – ALEGAÇÃO DE ERRO NA IDENTIFICAÇÃO NOMINAL DO CONDENADO – VERDADEIRO RÉU QUE, AO SER PRESO EM FLAGRANTE, SE UTILIZOU FALSAMENTE O NOME DO REQUERENTE – IDENTIDADE FÍSICA DO ACUSADO PRESERVADA NO DECORRER DA INSTRUÇÃO PENAL – ILEGITIMIDADE DO REQUERENTE PARA INTENTAR A PRESENTE AÇÃO DE REVISÃO CRIMINAL, PORQUE NÃO SE ENCONTRA ENTRE AS PESSOAS LEGITIMADAS PRESENTES NO ROL TAXATIVO DO ARTIGO 623, DO CPP – PROCESSO EXTINTO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, COM DETERMINAÇÃO, DE OFÍCIO, DE REMESSA DOS AUTOS À VARA DE ORIGEM, A FIM DE QUE SE TOME AS PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS PARA A CORRETA IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR DO CRIME. (TJPR - 4ª C.Criminal - 0015206-38.2020.8.16.0000 - Guaratuba - Rel.: DESEMBARGADOR CARVILIO DA SILVEIRA FILHO - J. 20.06.2020)

REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE ERRO QUANTO A IDENTIDADE NOMINAL DO CONDENADO – RÉU QUE TERIA UTILIZADO DOCUMENTOS PESSOAIS DE TERCEIRA PESSOA – AUSÊNCIA DE CABIMENTO DO PLEITO REVISIONAL. NÃO CONHECIMENTO. (TJPR - 3ª C.Criminal - 0002889-42.2019.8.16.0000 - Curiúva - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU ANTONIO CARLOS CHOMA - J. 08.08.2019)

Desta feita,
a sentença condenatória não pode, nem deve ser desconstituída, pois não se trata de condenação injusta
, eis que o verdadeiro culpado, aquele que, como dito alhures, foi preso e confessou a participação perante a autoridade policial, é a pessoa que efetivamente foi condenada, malgrado ser homônimo do ora Requerente.

De outra banda, diante dos documentos juntados aos presentes autos, ao norte referidos,
seria
cabível a concessão do habeas corpus de ofício
, a fim de excluir seu nome da guia de recolhimento definitiva, em face do trânsito em julgado da sentença condenatória. Dispõe

o art. 259 do CPP:

Art. 259. A qualquer tempo, no curso do processo, do julgamento ou da execução da sentença, se for descoberta a verdadeira identidade do acusado e sua qualificação, far-se-á a retificação, por termo, nos autos, sem prejuízo da validade dos atos processuais.

Inclusive, Guilherme Nucci, ao comentar tal dispositivo, em sua obra “Código de Processo Penal Comentado” (13ª ed. – Editora Forense, 2014, pág. 618), assevera:

“
4. Correção da qualificação do acusado a qualquer tempo: se a ação penal é sempre movida contra pessoa certa, ainda que duvidosos os seus dados de qualificação (nome, filiação, profissão, endereço, etc), pode-se retificar ou incluir tais elementos, em qualquer momento processual, inclusive se já tiver havido condenação e estiver o feito em plena execução da pena. Por outro lado, é possível que o réu apresente documentos de outra pessoa, passando-se por quem efetivamente não é. Tal conduta não é suficiente para anular a instrução ou a condenação, bastando que o juiz, descoberta a verdadeira qualificação, determine a correção nos autos e no distribuidor, comunicando-se ao Instituto de Identificação.”

Todavia, enfatizo que, no caso em tela,
a requerida alteração na identificação do réu deve ser procedida pelo Juízo
a quo,
eis que condicionada às providências legais, tal como eventual produção de provas, que aquela autoridade julgar necessárias, no sentido de se esclarecer, sem sombra de dúvidas, o aparente equívoco ora alegado
.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, NÃO CONHEÇO do presente pedido revisional, porém, DETERMINO ao Juízo
a quo
sejam tomadas as providências necessárias à realização dos exames periciais adequados, a fim de que, caso procedente, seja feita a devida retificação na ação penal em epígrafe, nos termos do art. 259 do CPP.

É o voto.

Belém/PA, 12 de dezembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

Belém, 19/12/2023